Tribunal: TJDFT
Processo: 0728640-88.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0728640-88.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EUNICE ANDRE DE OLIVEIRA, ATACADÃO DIA A DIA DECISÃO Trata-se de pedido de arbitramento de honorários de advogado dativo (ID 60755558) Com efeito, o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022 versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato. No caso, o advogado WILLEMBERG DE CARVALHO BARBOSA LIMA foi nomeado no ID 57441002 para atuar em favor da autora e apresentou nos autos o Recurso Inominado (ID 57441062) e as contrarrazões ao recurso do requerido (ID 57441065). Todavia, no acórdão de ID 59013805, constou apenas o arbitramento dos honorários do Recurso Inominado, restando em aberto os honorários referente às Contrarrazões. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e a legislação acerca do tema, fixo os honorários ao advogado dativo da parte autora pela apresentação das contrarrazões no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Por fim, considerando que a certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito